Tribunal: TJSP
Processo: 1008549-23.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – RÉU AUSENTE – PROTESTO POR EDITAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA

APELAÇÃO PROVIDA